Tribunal: TJBA
Processo: 8006712-66.2025.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006712-66.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. VALORES RETROATIVOS AO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por pensionista de policial militar contra o ente estadual com o objetivo de receber o pagamento de valores retroativos referentes à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. O direito à incorporação da referida vantagem já havia sido reconhecido de forma definitiva em mandado de segurança anterior. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, condenando o ente público ao pagamento das diferenças apuradas no quinquênio que antecedeu a impetração do remédio constitucional. O processo subiu ao tribunal por meio de remessa necessária, sem a interposição de recursos voluntários pelas partes.

II. Questões em discussão

2. Verificação da validade e contemporaneidade do instrumento de procuração apresentado pela parte autora.

3. Análise da ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ordinária de cobrança.

4. Exame do direito material ao recebimento das parcelas retroativas da gratificação e da configuração da coisa julgada material decorrente do mandado de segurança prévio.

5. Definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

6. O instrumento de mandato outorgado pela parte autora permanece válido, uma vez que a legislação processual civil não estabelece prazo de validade para a procuração com a cláusula para o foro em geral. A ausência de elementos que indiquem fraude ou quebra da relação de confiança entre a parte e seu advogado afasta a necessidade de determinação para juntada de procuração atualizada.

7. O ajuizamento de mandado de segurança possui o efeito de suspender o curso do prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas. O prazo de prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos contados retroativamente a partir da data da impetração do mandado de segurança, e não da data do ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta seja proposta dentro do prazo legal após o trânsito em julgado da ação mandamental.

8. O direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual pleiteado já foi definitivamente reconhecido no mandado de segurança transitado em julgado. A ação de cobrança serve unicamente para a materialização do crédito referente ao período em que a via mandamental não atua, não sendo possível reabrir a discussão sobre o mérito do direito à vantagem, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

9. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir rigorosamente o comando da Emenda Constitucional 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para ambos os fins, a partir da vigência da referida norma.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: "1. A impetração de mandado de segurança suspende o prazo prescricional, garantindo ao servidor o direito de cobrar, em ação autônoma, as parcelas remuneratórias retroativas correspondentes ao quinquênio anterior à data da impetração do remédio constitucional, sendo vedada a rediscussão do mérito do direito já acobertado pela coisa julgada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como partes
SILVIA CRISTINA NOVA MORAES
e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça